Tribunal: STF
Processo: AO 2701
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Originária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Pollyanna Rocha Moreira Cantuario em face do Estado do Tocantins, na qual se formulou pedido para que a autora fosse declarada “titular EFETIVA do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do município de Cristalândia, como forma de proteção da confiança e segurança jurídica, através da aplicação da teoria da aparência”, bem como, sucessivamente, que “seja a Autora mantida na Serventia até a realização do Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado do Tocantins”.



    Segundo narra, “a requerente interina é filha do antigo titular desta serventia Sr. Raimundo Wilton Coelho Moreira" e “a vacância ocorreu em razão da renúncia da titularidade do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do município de Cristalândia devido a opção de escolha para permanecer tão apenas com a função de depositário público”.



    Relata que “Em decorrência desta situação, e em cumprimento a legislação ocorreu nos termos do §2º do art. 39 da Lei Federal nº 8.935/1994, a nomeação de sua substituta Sra. Pollyana Rocha Moreira, regularmente contratada nos termos do art. 20, da Lei Federal nº 8.935/94, porquanto, era a substituta mais antiga”.



    Aduz que “é pacífico o entendimento de que os serviços extrajudicial notarial e registral possuem caráter privado e seus titulares não exercem cargo público efetivo, tampouco ocupam cargo público (ADI 2.602-0 STF)”.



    Sustenta que “Se os notários e registradores exercem em caráter privado atividade reservada ao Estado e não são detentores de cargo público, não podem submeter-se às regras acerca do nepotismo pessoal para os agentes públicos, esse foi o entendimento firmado pelo Conselheiro do CNJ Rui Stoco nos autos nº 0000006-22.2009.2.00.0000”.



    Afirma que “a legislação não impõe qualquer vedação para que o titular de uma serventia extrajudicial contrate parentes e dentre eles o designem para responder como substituto, até mesmo porque são regidos pelo regime da CLT (RE 678574/MG). Tais contratações não oneram os cofres públicos nem ofendem normas do Direito Público estabelecidas em Estatutos ou Regimentos Internos, posto que não há dispositivo proibindo”.



    Pontua que não se pode “ignorar o risco iminente da Autora perder a Delegação em virtude da regra insculpida no artigo 8º e 11º, VIII da Lei Complementar 112/2018 que “Dispõe sobre a organização dos serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins”., que prevê a ANEXAÇÃO da Serventia em função da vacância operada”.



    Argumenta que o “pedido levado à apreciação de Vossa Excelência é sob outro fundamento, com base no direito à efetivação, na condição de titular da delegação que lhe fora conferida pelo JUDICIÁRIO TOCANTINENSE, em razão da aplicação do princípio da segurança jurídica, da proteção da confiança, da teoria da aparência, que tem o efeito jurídico até de convalidar atos nulos e, assim, tutelar a boa-fé e a confiança de terceiros, que organizam suas vidas em funções de atos praticados pelo Poder Público e que se projetam perante a comunidade como válidos e legítimos, seja pela ausência de questionamento, seja pela crença que tem as pessoas quanto a eles”.



    Assevera que "o ordenamento jurídico protege a aparência sob uma perspectiva de conveniência e necessidade de dar segurança e viabilizar celeridade das relações jurídicas, que se realizam a partir das legítimas expectativas, da confiança criada".



    Afirma que “é impossível juridicamente a existência de nepotismo entre o Titular do Serviço Notarial e Registral e seus funcionários, dada delegação em caráter privado e o regime celetista dos contratos firmados com estes”.



    Salienta que “a revogação da Portaria de designação da interinidade da Requerente, com fundamento exclusivo no Provimento nº 77 do CNJ, além de contrariar a previsão legal contida na Lei Federal, mais precisamente no §2º, do art. 39 da Lei nº 8.935/1994 (Lei Especial), busca sobrepor a estabilidade de interinidade da Requerente”.7



    Conclui sustentando que nem mesmo lei pode retroagir para prejudicar, assim “o Provimento nº 77, evidentemente não tem força jurídica de retroagir para afetar situações jurídicas consolidadas e praticadas conforme a legislação em vigor”.



    A presente ação foi originalmente ajuizada perante o Juizado Especial de Palmas/TO, autuada sob o número 0012825-75.2021.8.2.2729, mas o Juízo do 5º Juizado Especial intimou a Autora a emendar a inicial e corrigir o valor dado à causa.



    Após a emenda da inicial com a correção do valor atribuído à causa, o mencionado juízo assentou sua incompetência absoluta para apreciar a demanda e determinou sua redistribuição para um dos juízos das Varas dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas.



    O Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO determinou a intimação da autora para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, inclusive com cópia do contracheque atualizado e a declaração de imposto de renda.



    Em seguida, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o juízo deferiu a liminar, determinando a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Cristalândia/TO e, por via de consequência, suspendeu eventual ato que tenha determinado a anexação do respectivo Cartório ou a designação de outro interino, até decisão em contrário.



    O Estado do Tocantins interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora, ao qual foi dado provimento, em 02/07/2021, para determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal.



    Após a remessa dos autos a esta Corte, o relator do agravo de instrumento interposto deixou de conhecer do recurso, por prejudicado, ante a perda superveniente de seu objeto.



    O Estado do Tocantins apresentou contestação alegando, inicialmente, a suspensão da eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela Autora em virtude da atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Estado (Agravo de Instrumento nº 0008404-32.2021.8.27.2700).



    No mérito, afirma que “a manutenção da Autora na condição de Substituta Interina da Serventia Extrajudicial, bem como a constituição da sua condição de interina em Titular (definitiva), representa afronta direta aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade administrativa, e burla à regra do concurso público”.



    Salienta que “sendo decorrência direta da Constituição Federal de 1988, a vedação da prática de nepotismo deve ser observada em todas as relações institucionais dos Poderes, inclusive em se tratando de substituto interino de serventia extrajudicial, o qual, como já fora assentado pela Suprema Corte, não atua com a mesma liberdade do Titular/Delegatário, mas, por qualificar-se como preposto do Poder Público, nessa condição deve se submeter às regras constitucionais aplicáveis à Administração Pública”.



    Afirma que o Plenário do Conselho Nacional de Justiça já teve a oportunidade de assentar, em Procedimento de Controle Administrativo, a observância do óbice constitucional à prática do nepotismo quando da nomeação de substituto interino para ocupar temporariamente o lugar do delegatário.



    Assevera que é evidente o fato de que a nomeação da Autora para ocupar a função de Substituta Interina do antigo Delegatário da Serventia Extrajudicial foi flagrantemente inconstitucional, encontrando-se o Estado do Tocantins no legítimo exercício do poder-dever de autotutela administrativa mediante a destituição da Autora do exercício da função de substituta interina.



    Por fim, destaca que, no julgamento do MS 26.860, de relatoria do Ministro Luiz Fux, denegou-se a segurança pleiteada por Substituto de Serventia Extrajudicial efetivado como titular após a promulgação da Constituição Federal, depreendendo-se que o transcurso do tempo ou mesmo a existência de atos normativos do Poder Público não possuem o condão de convalidar a inconstitucionalidade. Logo, “a situação inconstitucional, ainda que tenha perdurado no tempo, não é apta a ostentar o caráter da confiança a legitimar a incidência do princípio da proteção da confiança (da segurança jurídica) e, muito menos, de restringir o poder da Administração de rever seus atos”.



    Em 25/03/2022 o Juízo da 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas/TO consignou que, em diversas ações com causas de pedir semelhantes à apresentada, a União manifestou interesse jurídico e requereu a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos da Súmula 150 do STJ, determinou a remessa dos autos a esta Corte para processar e julgar a demanda. 



    É o Relatório. Decido.



    Remetido o processo a esta CORTE, necessário se faz chamá-lo à ordem. 



    De início, importante delimitar o objeto da ação. Da análise dos autos, é possível verificar que os pedidos iniciais da parte autora envolvem a suspensão da Resolução 80/2009 e do Provimento 77/2018, ambos do Conselho Nacional de Justiça. Assim, o objeto da pretensão, a rigor, consiste na suspensão dos efeitos dos referidos atos normativos que dispõem, respectivamente, sobre a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público e sobre a vedação, no serviço notarial e de registro, da prática de nepotismo, o que define a competência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para o processamento desta ação civil.



    Logo, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.



    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir:



    Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.



    […]



    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a decisão que recebeu a emenda à inicial e a correção do valor da causa. No mais, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito desse processo, cassando, inclusive, a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, no sentido de determinar “a manutenção da parte autora como interina da serventia de Registro Civil de Pessoas Naturais de Cristalândia-TO e, por via de consequência, a suspensão de eventual ato que tenha determinado a anexação do respectivo Cartório ou a designação de outro Interino, até decisão em contrário”.



    Em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que o Estado do Tocantins já apresentou contestação nos autos, considero válidas as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.



    Cumpre destacar, ainda, que a parte autora apresentou pedido de assistência judiciária gratuita nos presentes autos, que não foi analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual passo a apreciá-lo.



    No caso, a autora realizou a juntada de comprovantes de seus rendimentos totais e, apesar de intimada a demonstrar sua hipossuficiência de recursos, comprovou o pagamento das custas e das taxas judiciárias.



    Por sua vez, verifico, em consulta à sua declaração de imposto de renda, que as despesas processuais são passíveis de solvência pela parte autora.



    Logo, indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.



    Além disso, conforme já afirmado, identificado que a autora pretende, na realidade, a invalidação de ato administrativo, que teve por fundamento a Resolução 80/2009-CNJ – que prevê a declaração de vacância de serventias até a devida efetivação de titular mediante concurso público - e o Provimento 77/2018-CNJ - que veda, no serviço notarial e de registro, a prática de nepotismo - verifica-se que coube ao Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro o simples cumprimento da decisão administrativa do Conselho Nacional de Justiça, sem qualquer possibilidade de valoração do seu conteúdo, o que lhe retira pertinência subjetiva para integrar a relação jurídica processual, razão pela qual reconheço, ex officio, a ilegitimidade do Estado do Tocantins para figurar no polo passivo da ação. E, para regularização da relação processual, deverá a pretensão ser direcionada contra o Conselho Nacional de Justiça, como verificado em casos similares.



    Superados todos esses pontos e considerando o entendimento já consolidado nesta Corte sobre a matéria em exame, a pretensão da autora merece rejeição, de plano. 



    No mérito, a autora, na realidade, deduz duas pretensões. Na principal, busca o reconhecimento da titularidade sobre a delegação da serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Cristalândia-TO, em relação à qual responde na condição de interina desde 2013. Sucessivamente, não atendido o primeiro pedido, pede que seja mantida na serventia, na condição de interina, até a realização do Concurso Público para a outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado.



    Razão não lhe assiste. 



    A pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida.



    O PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e do Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconheceu que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. (MS 28.273-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Plenário, DJe de 21/2/2013; ADI 126/RO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTI, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 363/DF, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 3/5/1996; ADI 552/RJ, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 690/GO, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, Plenário, DJ de 25/8/1995; ADI 417/ES, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Plenário, DJ de 8/5/1998; ADI 3.978/SC, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJe de 11/12/2009).



    A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais, ou seja, tanto no ingresso quanto na remoção. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. (MS 29.027, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/03/2021; AR 2567, redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 23/03/2021; AR 2732-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 13/11/2020; ADI 2168, Rel. Min. ROSA WEBER, Plenário, DJe de 02/04/2020; e AR 2582-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 19/05/2017).



    Em arremate, no caso da autora há uma peculiaridade que afasta, de vez por todas, qualquer possibilidade de invocação, a seu favor, da boa-fé e da segurança jurídica. Com efeito, jamais atuou na referida serventia extrajudicial como titular, mas sim como substituta do então delegatário, até o seu falecimento. Em outras palavras, jamais atuou sob a expectativa de titular da delegação, mas sempre de forma precária. Muito pelo contrário, mesmo ciente da exigência constitucional de concurso público, pretende, com a morte do delegatário, sucedê-lo sem se sujeitar ao certame.



    Da mesma forma, não merece acolhida o pedido sucessivo formulado, para manutenção da autora na serventia, na condição de interina, até a realização de concurso público para outorga das Serventias Extrajudiciais no âmbito do Estado de Tocantins. Com tal pretensão, na realidade, intenciona afastar recomendação do Corregedor Nacional de Justiça, no sentido de que fosse tomada providências para “a destituição de todos os interinos, com vínculo de parentesco até terceiro grau com o antigo delegatário, independentemente da data de designação, em cumprimento do Provimento nº 77/2018/CNJ”.



    Partindo da premissa fática de ser parente em linha reta de primeiro grau do então delegatário renunciante, pretende a autora, com a presente demanda, a invalidação de ato administrativo emanado da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins que fez cessar sua designação como interina da serventia do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Cristalândia-TO. De forma mais específica, o ato administrativo de efeitos concretos, ora hostilizado, teve por fundamento o Provimento CNJ 77/2018 que, em termos abstratos e ao dispor sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vagas, definiu vedações com fundamento na indesejável prática do nepotismo. Em seu artigo 2º, § 2º, expressamente proibiu que a designação de interino recaia sobre cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau do antigo delegatário ou de magistrado do tribunal local.



    Em princípio, não se vê ilegalidade na regulamentação ditada pelo CNJ, que serviu de fundamento a escudar o ato administrativo que o afastou da interinidade de determinada serventia extrajudicial.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, no estrito âmbito de suas atribuições constitucionais, com destaque para a fiscalização do serviço notarial e de registro (arts. 103-B, § 4º, I e III, e 236, § 1º, da CF/88), ao proibir a prática do nepotismo no desempenho destes serviços em período de interinidade, apenas deu concretude a preceitos constitucionais, notadamente os previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Em outras palavras, o ato normativo editado pelo CNJ, no tópico ora impugnado, encontra seu fundamento de validade justamente nos princípios constitucionais que informam a Administração Pública, com destaque para o da moralidade. Por essa razão, tem-se por irrelevante a falta de previsão legal a estabelecer óbices para a designação de interino, segundo hipóteses caracterizadoras da prática de nepotismo. Não há que se cogitar, assim, de violação ao artigo 39, §2°, da Lei 8.935/1994.



    Nessa linha, a jurisprudência desta CORTE é assente no sentido de que a vedação ao nepotismo é consequência lógica da norma insculpida no caput do artigo 37 da Constituição Federal, em obediência, notadamente, aos princípios da moralidade e da impessoalidade.



    O Plenário deste Tribunal, ao apreciar o RE 579.951, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23/10/2008, que deu ensejo à edição da Súmula Vinculante 13, consignou que as restrições impostas à atuação do administrador público pelo princípio da moralidade e demais postulados contidos no referido dispositivo da Constituição são autoaplicáveis, visto que trazem em si carga de normatividade apta a produzir efeitos jurídicos, permitindo, em consequência, ao Judiciário exercer o controle dos atos que vulnerem os valores fundantes do texto constitucional. O referido acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO NEPOTISMO. NECESSIDADE DE LEI FORMAL. INEXIGIBILIDADE. PROIBIÇÃO QUE DECORRE DO ART. 37, CAPUT, DA CF. RE PROVIDO EM PARTE. I - Embora restrita ao âmbito do Judiciário, a Resolução 7/2005 do Conselho Nacional da Justiça, a prática do nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II - A vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática . III - Proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. IV - Precedentes. V - RE conhecido e parcialmente provido para anular a nomeação do servidor, aparentado com agente político, ocupante, de cargo em comissão.” (Grifo nosso)



    Descabe, ainda, o argumento de que a autora, ao desempenhar a atividade notarial ou de registro como interina, não estaria sujeito às regras que proíbem a prática de nepotismo aos agentes públicos em geral. Neste ponto, se tem por essencial a distinção entre o delegatário do serviço notarial e de registro, devidamente investido por concurso público, e o substituto, que provisoriamente assume a prestação destes serviços de forma interina, diante da vacância da delegação.



    Como é cediço, o serviço notarial ou de registro, embora de natureza pública, é exercido em caráter privado mediante delegação. A investidura na delegação de tais serviços se dá de forma personalíssima, ou seja, depois da aprovação em concurso público, o candidato voluntariamente escolhe uma específica delegação vaga, que não guarda qualquer relação de afinidade ou de hierarquia com as demais. Em outras palavras, as serventias notarias ou de registro não são organizadas em cargos afins de modo a constituir uma só carreira. Em tal contexto, não estão sujeitos a determinado regime jurídico, próprio da estrutura organizacional da Administração Pública. Tanto é verdade que os delegatários têm liberdade na escolha de seus prepostos, seja na condição de escrevente, seja na de auxiliar, que, ao serem contratados, se sujeitam ao regime de direito privado, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do trabalho (artigo 20, da Lei 8.935/1994). Por tais razões, ao procederem a escolha de seus prepostos e por seus atos se responsabilizarem, não se sujeitam às vedações relacionadas ao nepotismo.



    Bem diversa, todavia, é a situação do substituto que é designado como interino, justamente porque vaga a delegação. Neste caso, de forma provisória e precária, atua como preposto do Estado no desempenho do serviço público notarial ou de registro. Exatamente por isso, se submetem os notários e registradores interinos aos princípios regentes da atuação da Administração Pública e, em especial, ao da moralidade administrativa, o que conduz à incidência das regras que visam coibir a prática do nepotismo, por sua vez esculpidas no Provimento 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça. Não se mostra razoável, sob o ponto de vista da moralidade administrativa, que o titular, ao renunciar, falecer ou perder a delegação, abra caminho para que seja designado como interino, cônjuge, companheiro, ou parente até terceiro grau, inclusive por afinidade, justamente por ser o substituto mais antigo, tendo chegado a tal posição por livre iniciativa do delegatário.



    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já firmou jurisprudência nesse sentido. Esse foi o entendimento do Min. ROBERTO BARROSO, no julgamento do MS 36.215, do qual destaco o seguinte trecho:



    “(…) O art. 39, § 2º, da Lei nº 8.935/1994, que estabelece a designação do substituto mais antigo em caso de extinção da delegação da serventia extrajudicial, foi adequadamente interpretado pelo CNJ à luz do art. 37, caput , da Constituição. De fato, é razoável entender que o princípio da moralidade impede que a filha de tabeliã falecida (doc. 8) seja alçada à função de interina, por configurar nepotismo, mesmo tendo atuado como substituta por mais tempo que os outros serventuários. Esta Corte já se pronunciou, em algumas oportunidades, no sentido de que [o] titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público (...) (MS 30.180-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Como tal, o interino se submete aos princípios regentes da atuação da Administração Pública, como o da moralidade. A influência familiar não pode ser o fio condutor das nomeações para funções públicas, o que não é eliminado pela morte superveniente da titular do cartório. Ao contrário: em vida, a titular pôde criar todas as condições para que a filha viesse a assumir o posto em questão.”



    Esse entendimento foi consagrado no Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, assentou que os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:



    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Além do mais, não prospera a alegação de impossibilidade de aplicação retroativa do Provimento 77/2018 do CNJ, no tocante às hipóteses de vedação ao nepotismo, sob o argumento da anterioridade de sua designação para responder como interino pela serventia em relação à edição do ato normativo. No caso, não há que se falar em direito adquirido à interinidade, uma vez que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473 do STF).



    Da mesma forma, não procede a alegação de flexibilização da necessidade de observância do Provimento 77/2018 do CNJ, no caso concreto, ante os princípios da segurança jurídica e da boa-fé. Conforme já assentado, a atividade desempenhada em caráter de interinidade, a despeito de iniciada por ato de designação, se desenvolve no tempo de forma precária e provisória, o que a sujeita a modificações decorrentes de fatos supervenientes, como o verificado na hipótese em apreço. Seguindo essa orientação, menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 37.542, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 08/01/2021; e MS 36.654, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 21/10/2020.



    Além disso, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica são considerados para a preservação da validade de todos os atos, tal como decidido na ADI 1.498. Aqueles que receberam os valores todos esses anos, obviamente, não são compelidos a devolvê-los, porque praticaram os serviços, justificando a respectiva remuneração. Então, a boa-fé se mantém nesse sentido, mas não é possível mais, a meu ver, continuar perpetuando uma agressão à Constituição.



    Em arremate, em nada aproveita a autora a alegação de que uma vez vaga a serventia, haverá a sua anexação pela serventia mais antiga, em prejuízo dos serviços prestados na região. A sua interinidade, mesmo que irregular em razão do nepotismo, em nada impede que a serventia seja declarada vaga, a partir do que novo provimento deverá se dar por concurso público, caso não haja previsão de sua extinção, segundo as normas de organização dos serviços de registro e notarial vigentes.



    Frise-se que o parágrafo 3º do artigo 236 da Constituição Federal prevê que o ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses. Ainda mais, quando irregular a situação de interinidade, uma vez feridas as regras do nepotismo. Na presente hipótese, convive-se por muito tempo com este quadro irregular. A autora remanesce até hoje, inclusive por força da liminar deferida nesta ação pela instância ordinária, à frente da serventia, como interina, muito embora seu pai, antigo titular, tenha renunciado ao cargo de Oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais de Cristalândia-TO desde 02/2013, isto é, há mais de nove anos.



    Portanto, em observância aos princípios constitucionais da moralidade e da impessoalidade, a designação precária da